Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-44.2014.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004603-44.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA APELADO: ERNESTO FARIA ARAUJO Despacho 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Na apelação (ID no 33694070), Rubens de Oliveira apresenta propostas para a resolução da controvérsia. Oferta o pagamento do valor da avaliação do imóvel (R$ 75.000,00) atualizado para quitar o terreno objeto da controvérsia ou a liberação da posse do bem para o apelado, mediante o ressarcimento das benfeitorias implementadas. Alega que a proposta deve ser considerada apenas no prazo para contrarrazões. 4. O apelado apresentou suas contrarrazões (ID no 33694079) e, embora tenha registrado as propostas em seu relatório, não se manifestou efetivamente sobre o tema. 5. Apesar de o apelante ter restringido sua proposta ao período para a apresentação de contrarrazões, pode-se afirmar que, para a efetiva autocomposição, diante da manifesta intenção de uma das partes, é mais favorável e adequada a realização de audiência, possibilitando liberdade de diálogo para a resolução de pequenos dissensos, com a melhor conclusão para todos. 6. Não se desconhece que, em 29/3/2016, houve tentativa de conciliação na primeira instância, sem sucesso (ID no 33693917). O contexto fático-jurídico era outro e ainda não havia sentença da ação divisória no 0012672-94.2016.8.07.0006, transitada em julgado, em que foi realizada perícia em imóvel que engloba o objeto da presente demanda, para dividi-lo entre seus proprietários. 7. A apresentação de propostas recente, após a alteração do contexto jurídico anteriormente apresentado, indica a intenção e a possibilidade de conciliação. 8. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 9. Intimem-se. Publique-se. 10. Em atenção aos princípios da celeridade e da eficiência, as partes devem informar a eventual impossibilidade de acordo ao terem conhecimento deste despacho e antes da realização da audiência, o que ensejará o retorno dos autos a esta Relatoria para regular processamento do recurso. 11. Após a realização da audiência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro